Tribunal: TJSP
Processo: 1019677-56.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Conduta abusiva, atribuída à operadora de serviços de telefonia (cancelamento de linhas telefônicas). Abordagem reparatória (disciplina por dano moral). Juízo de parcial procedência. Apelo da ré. Desprovimento.